Tribunal: STF
Processo: RHC 100961
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL 
   PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. ALEGAÇÃO DE FALTA 
   DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO. HABEAS CORPUS DENEGADO 
   NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO EM PERFEITA CONSONÂNCIA 
   COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DE 
   MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA: IMPOSSIBILIDADE. RECURSO AO QUAL SE 
   NEGA PROVIMENTO.  
1. O trancamento de inquérito, em habeas 
   corpus, apresenta-se como medida excepcional, que só deve ser 
   aplicada quando evidente a ausência de justa causa, o que não 
   ocorre quando a lei supostamente violada pelo Paciente não foi 
   declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça e a denúncia 
   descreve conduta que configura crime em tese.
2. Decisão do 
   Superior Tribunal de Justiça devidamente fundamentada e em 
   consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a 
   matéria. 
3. Na tímida via do habeas corpus, não se permite a 
   análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição 
   ao processo de conhecimento. Precedentes.
4. Recurso ao qual se 
   nega provimento.